Tribunal: TJSP
Processo: 1047596-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Embora os documentos juntados demonstrem que o fundo de investimento réu recebeu os créditos por cessão, não há nos autos qualquer documento que comprove que os créditos tenham sido regularmente constituídos – Ausência de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Embora os documentos juntados demonstrem que o fundo de investimento réu recebeu os créditos por cessão, não há nos autos qualquer documento que comprove que os créditos tenham sido regularmente constituídos – Ausência de comprovação da efetiva existência das dívidas do autor junto ao Banco Santander S/A, que tenham sido objeto de cessão de crédito – Declaração de inexigibilidade dos débitos – II- Dano moral, contudo, não caracterizado – Indenização indevida – Autor que possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito – Ainda que considerada indevida a inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, pelas dívidas junto ao réu, a indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do STJ – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC – Sentença parcialmente reformada – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca, incluídos os honorários recursais – Apelo parcialmente provido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – Hipótese em que o autor nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e jurídica, dentre as teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Condenação ao pagamento de multa e indenização pela litigância de má-fé afastada – Apelo, neste aspecto, provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047596-27.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JERONIMO
CARIBE
DE
SANTANA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL
I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047596-27.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 35883
APEL.No: 1047596-27.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JERÔNIMO CARIBE DE SANTANA
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL I
JUIZ PROLATOR: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA CESSÃO
DE CRÉDITO
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS
MORAIS I- Caracterizada relação de consumo Inversão do
ônus da prova Embora os documentos juntados demonstrem que
o fundo de investimento réu recebeu os créditos por cessão, não há
nos autos qualquer documento que comprove que os créditos
tenham
sido
regularmente
constituídos

Ausência
de
comprovação da efetiva existência das dívidas do autor junto ao
Banco Santander S/A, que tenham sido objeto de cessão de crédito
Declaração de inexigibilidade dos débitos II- Dano moral,
contudo, não caracterizado Indenização indevida Autor que
possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito
Ainda que considerada indevida a inserção do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes, pelas dívidas junto ao réu, a
indenização por eventual dano moral não é devida, tendo em vista
o teor da Súmula no 385 do STJ Orientação adotada pelo STJ em
sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art.
1.036 do NCPC
Sentença parcialmente reformada
Ação
parcialmente procedente Sucumbência recíproca, incluídos os
honorários recursais Apelo parcialmente provido.”
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONDENAÇÃO Hipótese em que
o autor nada mais fez do que postular, fundado em matéria fática e
jurídica, dentre as teses possíveis, as que entendeu serem
adequadas e razoáveis Condenação ao pagamento de multa e
indenização pela litigância de má-fé afastada
Apelo, neste
aspecto, provido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização por
danos morais c.c. inexigibilidade de débito.
Alega que não restou demonstrada a existência
dos débitos que ensejaram as negativações de nome do autor.
Aduz que a relação entre as partes é de consumo, devendo
haver a inversão do ônus da prova. Sustenta que a negativação
é indevida e que os danos morais restaram caracterizados.
Afirma ser inaplicável ao caso a Súmula no 385 do STJ. Pugna
pelo afastamento de sua condenação às penas da litigância de
má-fé. Requer o provimento do recurso, para reformar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047596-27.2018.8.26.0100 -Voto no
3
sentença, julgando-se totalmente procedente a ação (fls.
287/320).
Contrarrazões do fundo de investimento réu às
fls.
326/338,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
morais c.c. inexigibilidade de débito, movida por Jerônimo
Caribe de Santana em face de Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I, tendo em vista a
indevida inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito.
Alega o autor, em sua inicial, que foi
surpreendido com a negativação de seu nome, por débitos junto
ao réu nos valores de R$580,16, R$1.323,35 e R$1.212,08,
datados
de
27/09/2013,
referentes
aos
contratos
nos
4785010016846-01, 4785000000200-00 e 4785000000190-00 (fls.
33/35), os quais desconhece.
Uma vez que não celebrou referidos negócios
jurídicos com o réu, ingressou o autor com a presente ação.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente. Em razão da litigância de má-fé, o autor foi
condenado ao pagamento de multa e indenização ao réu.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do réu comprovar que o autor
efetivamente
celebrou referidos
contratos, bem como a
existência dos débitos, e a consequente licitude da
negativação de seu nome, o que não ocorreu.
Em sede de contestação, alega o fundo de
investimento réu que o autor é titular de conta corrente
junto ao Banco Santander S/A, no bojo da qual foi concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047596-27.2018.8.26.0100 -Voto no
4
limite de crédito, bem como possui dois cartões de crédito
administrados pelo referido banco. Afirma que, inadimplidos,
os contratos foram a ele cedidos por meio de contrato de
cessão de crédito. Juntou aos autos as certidões cartorárias
de fls. 224, 225 e 226, a “Ficha Cadastral Pessoa Física”
de fls. 250/252 e a “Proposta de Abertura de Contas e Adesão
a Produtos e Serviços Pessoa Física” de fls. 253/258.
As certidões cartorárias de fls. 224, 225 e
226 demonstram que o fundo de investimento réu recebeu os
créditos por cessão.
Porém, embora os documentos bancários de fls.
250/258 demonstrem que o autor manteve relação jurídica com o
Banco Santander S/A, sendo titular de conta corrente e de
cartões de crédito, não comprovam a existência dos
específicos débitos negativados. Ora, não foi acostado aos
autos nenhum extrato bancário e nenhuma fatura de cartão de
crédito, a fim de demonstrar que o autor efetivamente
utilizou-se do limite de crédito concedido em sua conta
corrente e utilizou-se dos cartões de crédito, e que ficou
inadimplente com relação as eles.
Assim,
inexiste
qualquer
documento
que
comprove que referidos créditos tenham sido regularmente
constituídos.
Não há nos autos, portanto, comprovação da
efetiva existência das dívidas do autor junto ao Banco
Santander S/A, que tenham sido objeto de cessão de crédito.
O réu, assim, não logrou demonstrar a licitude
das negativações.
De
rigor,
desta forma, a declaração de
inexigibilidade dos débitos apontados na inicial.
Indevida, contudo, qualquer indenização por
parte do réu, nos exatos termos do entendimento sumulado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
ainda que ilegítima a inscrição, a existência de anteriores
negativações legítimas implica na ausência de dano moral.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ, que
assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047596-27.2018.8.26.0100 -Voto no
5
Neste ponto, esclareça-se que, tendo em vista
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
sobre a questão no REsp no 1386424/MG, relatado pela eminente
Ministra Maria Isabel Gallotti e julgado em 27/04/2016,
recurso este que seguiu o rito dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC,
revê este Desembargador seu posicionamento, passando a
aplicar, em casos como o dos autos, o enunciado da Súmula no
385 do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA
PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão
alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. 'Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento'
(Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento 'quem já
é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente
ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em
cadastros de proteção ao crédito', cf. REsp 1.002.985-RS,
rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu
com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes.
5.
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento.”.
Na espécie, vê-se do documento de fls. 43/44,
que as restrições objeto da presente ação foram incluídas nos
órgãos de proteção ao crédito em 21/10/2016; o autor,
contudo,
possuía
legítimas
anotações
preexistentes,
referentes a contrato com a Caixa Econômica Federal, inserida
em 13/07/2015, e a contrato com o Banco Bradesco Cartões S/A,
incluída em 25/05/2016 (fls. 209/214).
Neste ponto esclareça-se que, embora alegue o
autor que as anotações preexistentes não sejam legítimas, não
se tem notícia de que as mesmas estejam sendo discutidas
judicialmente. Referidas anotações preexistentes, portanto,
são legítimas, sendo bastantes para obstar a concessão de
indenização por danos morais.
De tal sorte, ainda que considerada indevida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047596-27.2018.8.26.0100 -Voto no
6
inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes,
pelos débitos junto ao réu, a indenização por eventual dano
moral não é devida, tendo em vista o teor da mencionada
Súmula no 385 do STJ.
Esta Colenda Câmara também já decidiu no mesmo
sentido. Veja-se:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMISSÃO IRREGULAR DE DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - AUTORA
QUE POSSUI OUTRAS INSERÇÕES EM ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA -
DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. Não se caracteriza o dano moral,
pela existência de outros apontamentos contemporâneos aos
reputados indevidos - Súmula n° 385 do STJ. RECURSO
IMPROVIDO.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação no
9207560-12.2007.8.26.0000; Rel. Antonio Nascimento; julgado
em 05/05/20011).
De tal sorte, não são devidos os danos morais
pretendidos, tendo em vista a existência de anotações
anteriores legítimas no prontuário do autor junto ao
SPC/Serasa,
sem
notícia
de
questionamento,
adotado
o
entendimento da Súmula no 385 do STJ.
Existente
restrição
creditícia
regular
à
época, inviável reconhecer a ocorrência de danos morais pelo
mesmo fato.
De rigor, portanto, a reforma parcial da r.
sentença a quo, para o fim de julgar parcialmente procedente
a ação, declarando-se a inexigibilidade dos débitos apontados
na inicial, determinando-se a exclusão definitiva do nome do
autor dos órgãos de proteção ao crédito, pelos débitos
discutidos nesta demanda.
Ante
a
parcial
procedência
da
ação,
caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada parte
arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, fixados em 11% sobre o valor da
causa, nesta quantia já incluídos os honorários recursais,
observada a gratuidade processual concedida ao autor (fls.
47/48).
Por fim, com relação ao pedido de afastamento
da condenação do autor às penas da litigância de má-fé, este
comporta acolhida.
Isto porque, no caso em tela, o apelante nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047596-27.2018.8.26.0100 -Voto no
7
mais fez do que postular, fundado em matéria fática e
jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem
adequadas e razoáveis.
A pena de litigância de má-fé é aplicada
apenas na hipótese desta restar demonstrada, e em face de
prejuízo efetivo comprovado nos autos.
No caso em exame, o autor não desrespeitou
nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não
causou prejuízo à parte.
Assim, fica afastada a condenação do autor ao
pagamento de multa e a indenizar o réu pela litigância de má-
fé.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator